Tribunal: CARF
Processo: 10880.905433/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905433/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.139 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
ELASTIM COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/09/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 91.
Conforme a Súmula Carf no 91, aplica-se ao caso o prazo prescricional de
cinco anos porque o pedido foi efetuado após 8 de junho de 2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata-se de declaração de compensação relativa a pagamento indevido ou a maior
de Cofins no valor original de R$ 3.412,18, não homologada porque considerou-se que o direito
de utilização do crédito estava extinto, uma vez transcorridos mais de cinco anos entre o
pagamento do Darf, em 15.09.1999, e a data de transmissão do PER/Dcomp no 30258.59894.
151206.1.3.04-0106, em 15.12.2006.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 17), a recorrente defendeu que
se aplicasse o prazo de dez anos, conforme ampla jurisprudência, em especial a decisão do STJ
no julgamento REsp 644.736/PE.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) proferiu o Acórdão no 16-
30.160 (fls. 39 a 47), por meio do qual decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista entenderem que o direito à restituição/compensação relativa a
tributos sujeitos a lançamento por homologação extinguia-se com o decurso do prazo de cinco
anos, contados da data do pagamento do tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905433/2009-95
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.139 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905433/2009-95

Consignou-se também no voto que, ainda que se adotasse a tese da recorrente, não
existia direito creditório para efetuar a compensação. O Darf informado na compensação destes
autos fora analisado pela mesma Turma em outro processo, tendo concluído pela inexistência de
crédito.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/09/1999
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito a compensação de eventuais pagamentos indevidos ou a maior relativamente a
tributos sujeitos a lançamento por homologação extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário, assim entendida a data de
pagamento do tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 16.05.2011,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 49, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
20.05.2011, conforme carimbo na página inicial do Recurso Voluntário (fls. 50 a 55).
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente repisou as alegações de sua
Manifestação de Inconformidade, que tratou exclusivamente do prazo prescricional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Averiguemos, preliminarmente, qual o prazo prescricional a ser aplicado ao caso
conforme a Súmula CARF no 91, que incorpora a decisão definitiva de mérito pelo Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria, proferida no julgamento do RE no 566.621/RS, e é vinculante
para este Colegiado. Seu texto assim dispõe:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
De acordo com a Súmula, como a declaração de compensação que ora se analisa
foi transmitida em 15.12.2006, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, já que o prazo
decenal vale apenas para os pedidos protocolados até 08.06.2005.
Correta, portanto, a conclusão contida no acórdão recorrido, ainda que alcançada
por outros fundamentos, vez que no momento do julgamento pela DRJ o Supremo Tribunal
Federal ainda não havia julgado definitivamente a matéria.
No acórdão recorrido vê-se que a relatora consignou também que, mesmo que não
estivesse extinto o direito de pleitear a compensação, inexistia o direito creditório. Foram
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.139 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905433/2009-95

julgados diversos processos do contribuinte na mesma data, tendo o pedido deste processo sido
objeto de análise quanto ao mérito, pelo o que se concluiu pela sua improcedência. Assim consta
do voto sobre a questão:
Por outra, e, ressalte-se, apenas para argumentar, ainda que considerássemos a tese
exposta na manifestação do interessado [prazo prescricional de dez anos], o direito
creditório também não existiria, haja vista que, conforme Despacho Decisório (N°
de
Rastreamento)
808261542,
de
24/11/2008,
referente
ao
PER/DCOMP
n°37676.28021.151206.1.7.04.8389, transmitido em 15/12/2006, substitutivo do
PER/DCOMP n° 17702.50817.160804.1.3.04.4847, transmitido em 16/08/2004,
relativo a pagamento indevido ou a maior de contribuição do COFINS (Código de
Receita 5856), recolhida em 15/09/1999, o direito creditório foi indeferido (não
homologado), uma vez que o pagamento indicado naquele PER/DCOMP foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Apresentada Manifestação de Inconformidade contra referido Despacho Decisório, esta
foi considerada improcedente por esta instância de julgamento, de acordo com o
Acórdão n° 16-30.171, de 11/03/2011, vez que nenhum documento foi juntado
àqueles autos pelo interessado no sentido de fornecer qualquer indicio do direito
alegado. (grifado)
Atualizando-se essas informações, constatamos que o referido processo já está
arquivado. Houve decisão final administrativa desfavorável ao contribuinte, por não terem sido
apresentadas quaisquer provas ao longo do processo – Acórdão no 3402-006.164.
Conforme corretamente apontou a DRJ, ainda que não estivesse extinto o direito
de compensar, inexiste crédito contra a Fazenda Nacional.
Dessa forma, confirmo a ocorrência de prescrição e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital